Tribunal: TJDFT
Processo: 0733495-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Processo : 0733495-85.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 204689875 do cumprimento provisório de sentença n. 0748002-82.2023.8.07.0001) que assentou como termo inicial dos juros de mora sobre as diferenças dos alugueis vencidos em ação renovatória a intimação para o cumprimento de sentença. A EXEQUENTE-AGRAVANTE sustenta que os juros de mora e a correção monetária incidem desde o vencimento de cada parcela. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o termo inicial de incidência de juros de mora sobre as diferenças de aluguéis vencidos e apurados em ação renovatória é a data da intimação do locatário para pagamento no cumprimento definitivo de sentença. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. LEI DE LOCAÇÕES. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. DIFERENÇAS DOS ALUGUÉIS VENCIDOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA OU DO TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Recurso especial interposto em 17/10/2023 e concluso ao gabinete em 11/04/2024. 2. O propósito recursal consiste em determinar o termo inicial de incidência de juros de mora sobre as diferenças de aluguéis vencidos e apurados em ação renovatória de locação comercial. [...] 5. O novo montante obtido com a apuração das diferenças entre o aluguel anterior e o novo aluguel depende da formação de título executivo judicial para ser exigido, razão pela qual somente com o trânsito em julgado da definição desse montante é possível constituir o devedor em mora. Precedentes. 6. Hipótese em que o fato de na sentença de parcial procedência do pedido renovatório constar valor certo e determinado não significa, por si só, que ela está dotada de liquidez, pois ainda pode ser modificada em grau recursal, o que acabou ocorrendo na espécie sob análise. 7. Recurso especial parcialmente provido para que seja fixado como termo inicial de incidência dos juros de mora relativos às diferenças dos aluguéis vencidos a data da intimação da locatária para pagamento no âmbito do cumprimento definitivo de sentença proferida na ação renovatória. (REsp n. 2.125.836/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024. Grifado) No voto condutor, a ministra relatora destacou que a Corte Superior já apreciou situações similares sobre o termo inicial dos juros de mora nas ações renovatórias de locação comercial. Vejamos: 2. DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA 3. Esta Corte já apreciou situações similares em que a dúvida sobre o termo inicial dos juros de mora nas ações renovatórias de locação comercial residia entre: (i) inexistindo prazo fixado na sentença para pagamento das diferenças, a data de intimação da locatária na fase de cumprimento definitivo de sentença proferida na ação renovatória versus a data de laudo pericial que serviu para modificar valor considerado excessivo na fase de cumprimento definitivo de sentença proferida na ação renovatória (REsp 1.929.806/SP, Terceira Turma, DJe de 13/12/2021); e (ii) a data de vencimento de cada parcela de aluguel até data do efetivo pagamento versus a data de trânsito em julgado da sentença (AgInt no AREsp 1.978.317/SP, Quarta Turma, DJe de 01/07/2022). 4. Em tais situações, o raciocínio utilizado pelo STJ foi de que o novo montante obtido com a apuração das diferenças entre o aluguel anterior e o novo aluguel dependeria da formação de título executivo judicial para ser exigido, razão pela qual somente com o trânsito em julgado da definição desse montante é que seria possível constituir o devedor em mora. 3. DA HIPÓTESE SOB JULGAMENTO 5. A hipótese dos autos é ligeiramente diversa da linha de precedentes desta Corte por não se tratar de modificação do valor do novo aluguel em fase de cumprimento de sentença, nem de se utilizar a data de vencimento de cada parcela de aluguel até data do efetivo pagamento, mas sim a data da intimação das partes sobre o conteúdo de sentença considerada líquida. 6. Segundo o Tribunal de origem, "o termo inicial dos juros, nas ações renovatórias, deve ser a data da intimação das partes do conteúdo da sentença, uma vez que, a partir desse momento, o valor do novo aluguel é líquido, ou seja, não há óbice algum para se fazer valer, desde já, o novo valor" (e-STJ fl. 1054). A preocupação externada pela Corte de origem baseia-se na premissa de que "se os juros de mora só começarem a fluir a partir do trânsito em julgado, tem-se que, do ponto de vista do locatário, será um excelente e lucrativo negócio procrastinar o deslinde do processo judicial" (e-STJ fl. 1052). 7. A premissa poderia fazer sentido em situações em que o valor do novo aluguel definido em sentença não é modificado em sede de apelação, o que todavia não se afigura na espécie em análise, pois o Tribunal de origem reduziu o valor dos aluguéis ao apreciar a apelação da locatária ora recorrente. 8. Por outro lado, a premissa também seria válida do ponto de vista do locador, pois, caso soubesse que o termo inicial dos juros de mora inicia com a data da prolação da sentença, pouco estímulo teria para agilizar a apresentação dos cálculos do valor que entende ser devido. 9. Ou seja, embora o dispositivo da sentença contenha valor certo e determinado, ainda assim não é possível considerar ela líquida, pois o montante ainda pode ser modificado em grau recursal durante a fase de conhecimento. 10. Portanto, torna-se imperiosa a reforma do acórdão recorrido, que fixou como termo inicial dos juros de mora a data de prolação da sentença. Assim, fixa-se a data da intimação da locatária na fase de cumprimento definitivo de sentença proferida na ação renovatória como a data do termo inicial dos juros moratórios. (Destaques no original) Destarte, a recente jurisprudência do STJ é no sentido de que, em ação renovatória de locação comercial, o termo inicial dos juros de mora é a data da intimação para pagamento no âmbito do cumprimento definitivo de sentença, porquanto o valor do aluguel ainda pode ser modificado em grau recursal durante a fase de conhecimento. No caso, trata-se de cumprimento provisório de sentença. Logo, não há falar em mora das partes, a fim de autorizar a incidência de juros sobre o débito. Nesse cenário, há probabilidade de provimento do recurso. Além disso, evidencio periculum in mora, diante da determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial para inclusão de juros de mora a partir da data de intimação do agravado para o cumprimento provisório de sentença. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator